Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA COM O NÚMERO DO CONTRATO CELEBRADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1 – Busca e Apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência no número do contrato. Constituição em mora. Na forma do art. 2o, § 2o., 911 do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A identificação do contrato pelo número, exigência que sequer consta da Lei, não constitui formalidade suficiente para invalidar a notificação, se não há dúvida séria sobre a mora do devedor fiduciário. Os demais dados do contrato, como nome das partes e o valor das prestações não são dissonantes e em nenhum momento o devedor, agravante, demonstra estar em dia com o cumprimento de suas obrigações.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)